Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS TRABALHOS DE QUASE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO AGRAVANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A prova recai sobre fatos positivos ou fatos negativos específicos e pode ser complementada por inferências lógicas. A controvérsia sobre exploração familiar da propriedade rural pode ser solucionada pela demonstração de que as pessoas da família não trabalham na fazenda, ou ao menos não o fazem exclusivamente. Nesse cenário, a contratação de terceiros para exercer o serviço é decorrência lógica inafastável, diante da área da propriedade.
2. Na hipótese, há prova cabal de que existe contrato vigente de arrendamento de outra fazenda, em nome do agravante. Por outro lado, não há prova de que o arrematante da referida fazenda assumiu a posse direta e extinguiu o contrato.
3. O comportamento processual das partes também pode ser utilizado como meio de prova, especialmente diante da regra de apreciação probatória do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil-CPC).
4. No caso, na impugnação, na petição de apresentação de provas e na petição inicial do recurso, o agravante alegou que seus filhos exploravam a propriedade rural. Após prova em sentido contrário apresentada pelo agravado, admitiu que seus filhos não trabalham no local. É pouco crível a tese de que a fazenda é explorada exclusivamente pela família se o elenco dos componentes do núcleo familiar que trabalham no local muda a cada petição.
5. O art. 80, II, do CPC estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. A mudança de versões acerca de quem trabalha no local se amolda a esse dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante.